Tribunal: TJMT
Processo: 0013988-81.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013988-81.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELBER SANTOS DA SILVA (APELANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE CAMARGO NETO (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), FABIANO CARDOSO GOIS - CPF: 103.670.229-40 (APELANTE), VITOR MARIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 055.564.831-16 (APELANTE), LAERCIO MANOEL DE ARAUJO (APELANTE), MARIA TARCILIA DE SOUZA (VÍTIMA), VITOR MARIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 055.564.831-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LAÉRCIO MANOEL DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TARCILIA DE SOUZA - CPF: 378.725.161-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELBER SANTOS DA SILVA - CPF: 054.941.181-00 (APELANTE), REGINALDO JOSE DE CAMARGO NETO - CPF: 074.222.561-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, C/C ART. 61, II, “J”, DO CP – 1
) RECURSO DE HELBER SILVA
: PENA-BASE – REAJUSTE – PEDIDO DE AUMENTO EM 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – IMPROCEDÊNCIA – UTILIZADO, NA SENTENÇA,

CRITÉRIO MATÉMATICO MAIS BENÉFICO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
–
2) RECURSOS DE FABIANO GOIS E REINALDO SANTO
S: NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – NÃO ACOLHIMENTO - ABALO PSICOLÓGICO INTENSO DA VÍTIMA E VIOLÊNCIA REAL A IDOSO –
2.1)

AGRAVANTE DO ART. 61, II, “J”, CP
- EXCLUSÃO – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PANDEMIA DA COVID-19 E A CONDUTA CRIMINOSA – DOSIMETRIA REAJUSTADA PARCIALMENTE –
RECURSOS DE

FABIANO
E
REGINALDO EM PARTE PROVIDOS,
DE
HELBER DESPROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO

(AFASTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA)
.
A DECISÃO É
EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Não há um critério matemático obrigatório para aumentar a pena-base no processo penal, e o juiz exerce discricionariedade ao fixá-la.
In casu
, a fração utilizada na origem para aumentar a pena-base foi mais favorável ao apelante do que a fração de 1/6 requerida pela Defesa, de forma, que se aplicada fosse, a fração resultaria em uma pena-base maior, em evidente prejuízo ao apelante.

2 – Considera-se adequada a majoração da pena em razão do abalo psicológico significativo sofrido pela vítima, que além de relatar prejuízos materiais, vivenciou impacto emocional profundo, especialmente pelo fato de seu irmão, idoso e com problemas de saúde, ter sido agredido durante o delito e ficar cerca de uma semana se recuperando da lesão sofrida no rosto. A violência empregada contra pessoa idosa e vulnerável aumenta a gravidade do ato praticado, justificando maior reprovação do crime praticado.

2.1 –A incidência da agravante do art. 61, II, “j”, do CP exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia ou do estado de calamidade pública para a prática do delito, o que não se verificou no caso concreto. Por essa razão, exclui-se os seus efeitos das dosimetrias penais elaboradas em desfavor dos apelantes, com providência de
ex officio
em relação ao recorrente
Helber Silva
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas a tempo e modo por
HELBER SANTOS DA SILVA
,
FABIANO CARDOSO GOIS
, E
REGINALDO JOSÉ DE CAMARGO NETO
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
(Id. 206313973), em que os condenou pelo
crime de Roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c artigo 61, II, “j”, do CP.

Nas
razões
recursais sob Id. 206313978,
Helber da Silva
, condenado à pena de
9 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
16 dias-multa
, requer o
reajuste da pena-base
, com a incidência da
fração de 1/6
(um sexto) para cada vetor judicial desfavorável (
antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime
); para tanto, argumenta que a fração resultaria em uma pena definitiva mais benéfica.

Depois
Fabiano Gois
, condenado à pena
8 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
16 dias-multa
e
Reginaldo Camargo
, ambos patrocinados pela d. Defensoria Pública Estadual, apresentaram suas
razões
sob os Id. 206313983 e Id. 216450661, e pugnaram: o
afastamento
da valoração negativa das
consequências do delito
, bem como, a
exclusão
da
agravante
prevista no
artigo 61, II, “j”, do CP
. Em suma, alegam que o
abalo emocional é inerente ao crime de roubo
e que a agravante da
calamidade pública não poderia ser aplicada automaticamente
ao caso, pois a jurisprudência é dominante no sentido de que para a sua configuração, o
agente precisaria ter se aproveitado do contexto da pandemia
da COVID- 19 para cometer o crime.

O
MP
ofereceu as
contrarrazões
e
pugnou
o
provimento parcial
aos apelos de
Fabiano e Reginaldo
e,
desprovimento
ao apelo de
Helber
(Ids. 206313996 e 217349178;
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 217797666):

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS - DOIS RECURSOS. Do recurso do apelante Helber: Pretensão fadada à rejeição. Pena-base fixada de acordo com a orientação legal e jurisprudencial - Patamar de 1/8 ou 1/6, de acordo com a discricionariedade do magistrado - Patamar de 1/8 eleito - Manutenção da reprimenda no
quantum
inicial fixado. Dos recursos dos apelantes Fabiano e Reginaldo: Readequação da pena-base que não se sustenta – Abalo emocional que transbordou a elementar inerente ao tipo penal. Afastamento da agravante do artigo 61, II, "j", do Código Penal - Ausência de comprovação de que o apelante tenha se aproveitado da especial situação de calamidade pública para a prática criminosa. Parecer pelo desprovimento do recurso do apelante Helber e pelo parcial provimento dos recursos interpostos pelos apelantes Fabiano e Reginaldo”.

É o r
elatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Helber Santos da Silva
,
Fabiano Cardoso Gois
, e
Reginaldo José de Camargo Neto
foram condenados pelo crime de roubo majorado
(
157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 61, “j”, do CP), porque, no dia 09/04/2020, mediante concurso de agentes e com uso de arma de fogo, assaltaram a vítima
Maria Tarcilia de Souza
.

Resumidamente,
Maria Tarcilia
estava trabalhando em seu ponto de lanche (
Maria Lanches
), localizado na área de sua residência, quando foi surpreendida pelos apelantes que anunciaram um assalto.

Conforme consta, a vítima foi mantida sob a mira de uma arma apontada para sua cabeça, enquanto os apelantes insistentemente exigiam que ela revelasse onde estava o dinheiro, mesmo após afirmar repetidamente que não possuía nenhuma quantia.

Aterrorizada, a vítima acabou urinando nas próprias roupas e, depois, foi levada para dentro da sua residência.

Ali, os assaltantes a conduziram até o quarto de seu irmão idoso e deficiente auditivo, que também ficou apavorado e foi agredido no rosto.

Sem entrar dinheiro, os assaltantes roubaram um relógio e um celular de
Maria
, e fugiram do local.

Inconsistentes autoria e materialidade delitiva, os recorrentes pugnam apenas o reajuste das penas que lhes foram fixadas na origem.

Pois bem.

1 -
O Apelo de
Helber
não tem procedência.

A Defesa requer que a fração de aumento da pena-base seja fixada em 1/6 para cada circunstância judicial negativa. Isso significaria que, para cada vetor considerado desfavorável, a pena-base seria aumentada em 8 meses, o que
c.v,
seria mais prejudicial ao apelante.

In casu
, o Magistrado optou por majorar a pena-base 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal, considerando
3 circunstâncias judiciais desfavoráveis
(
antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime
).

A fração utilizada na sentença, embora não especificada em termos matemáticos, resultou em um acréscimo de 15 meses ao total da pena basilar, ou seja, 5 meses para cada vetor judicial.

Por outro lado, a fração de 1/6 requerida pela Defesa, se fosse aplicada a cada vetor negativo, resultaria em um aumento de 8 meses por circunstância, ou seja, 24 meses (2 anos).

Portanto, a aplicação da fração de 1/6, conforme requerido pela Defesa, seria mais gravosa ao réu, resultando em uma pena-base superior àquela imposta pelo magistrado, que aumentou a pena em 15 meses.

E apenas para que a Defesa não fique sem resposta, na hipótese
in
concreto, o Magistrado poderia alcançar até 9 meses para cada fator judicial, isso se a pena fosse calculada com base no “termo médio” (fração de
1/8 do intervalo entre as penas
mínima
e
máxima. Vide:
STJ - AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023
)
, critério que também é indicado na primeira fase dosimétrica, mas que, tal como os demais, não possui
nenhum caráter obrigatório
.

Enfim, no
que diz respeito ao
quantum
de exasperação da pena-base, além de o magistrado
não ser obrigado a seguir um critério matemático rígido,
este
eg. Tribunal de Justiça, fazendo coro com o STJ possui o entendimento pacificado de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
. (Enunciado Orientativo n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não há, pois, razões para redução da pena-base calculada.

A majoração aplicada pelo Juiz
a quo
, embora não ideal, foi mais benéfica ao apelante do que a fração de 1/6 pretendida pela Defesa, a qual resultaria em uma pena-base superior àquela fixada na sentença, em evidente ofensa ao princípio do
non reformatio in pejus
.

2 -
Quanto aos
apelos de Fabiano e Reginaldo
, parcial razão lhes assiste.

No que tange à valoração negativa das
consequências do delito
, verifico que o magistrado agiu corretamente ao considerar o abalo psicológico sofrido pela vítima. A intensidade do sofrimento narrado por
Maria
, em juízo, justifica a majoração da pena em especial porque a vítima não só relatou o prejuízo material, mas também um impacto emocional profundo, agravado pelo fato de seu irmão, enfermo, ter sido agredido durante o delito, e ficado mais de
“uma semana com a face muito inchada e sem conseguir abrir os olhos, causando inclusive um sentimento de culpa na declarante pelo fato dela ser a responsável em cuidar do seu irmão”.

Tal fato agrava o sentimento de insegurança, em especial se consideramos que o delito, mediante violência real, também foi praticado contra um idoso com problemas auditivos o qual merecem integral proteção, situação que aumenta a gravidade do ato praticado e merece, pois, maior reprovação.

Da Jurisprudência:

“Deve ser mantida a sanção basilar nos moldes em que fixada quando devidamente fundamentada com base nas particularidades do caso que demonstrado que o abalo causado à vítima ultrapassou o normal previsto pela espécie. ” (N.U 1003283-32.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

“(...). 2. O elevado trauma e abalo psicológico sofrido pela vítima, além do esperado, constitui consequência desfavorável e, não inerente ao tipo penal, que justifica a majoração da pena-base. ” (TJMT - N.U 1006103-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

Quanto à
agravante de calamidade pública
, entendo que assiste razão aos apelantes.

Não há dúvidas de que os apelantes
praticaram o roubo
na vigência de Decreto Legislativo que reconheceu o estado de calamidade pública (pandemia COVID-19), apto a permitir a incidência da agravante em questão.

Por outro lado, considerando que o Direito Penal Pátrio não admite a responsabilização objetiva do agente, conclui-se que a mera prática delitiva na vigência daquele Decreto não autoriza, por si só, a aplicação da agravante em análise.

Para tanto, é necessário a existência de situação concreta evidenciando o nexo de causalidade entre a pandemia e ação do criminoso, ou seja, demonstrando que ele se valeu da fragilidade social (calamidade pública) para o cometimento do delito, circunstância não constatada no caso dos autos, o que não me parece ser o caso dos autos.

Deste e. TJMT:

“O cometimento de roubo na vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020 [pandemia de COVID-19], ‘sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime’, não autoriza o reconhecimento da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP; TJMT, AP N.U 1008548-93.2020.8.11.0040). No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 1008548-93.2020.8.11.0040). (...).” (N.U 0013605-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

“(...). 3. Inexistindo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia da Covid-19 ou o decreto de estado de calamidade pública, é de rigor o afastamento da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea j, do CP, em sintonia com precedentes do STJ. ”

(N.U 1000455-50.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

Refaço, pois, as penas da seguinte forma:

1 - FABIANO GOIS
: Desfavoráveis 2 vetores judiciais (
consequências e circunstâncias do crime
), mantenho o aumento em 9 meses acima do mínimo, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Basilar iniciada em
4 anos e 9 meses de reclusão
.

Na segunda fase, nos termos da sentença, compenso a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência. Excluída a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “J”, do CP (calamidade pública - pandemia da COVID-19), estabeleço a intermediaria em 4 anos e 9 meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do (uso de arma de fogo -
§2º-A, I, art. 157, CP
) majoro a pena em
2/3
, tornando-a definitiva em
7 anos e11 meses de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa.

Mantenho o regime
fechado
, diante da
reincidência
(art. 33, § 2º, alínea “a” do CP).

2 - REGINALDO NETO
: presentes 2 vetores judiciais de favoráveis (
consequências e circunstâncias do crime
), mantenho a basilar iniciada em
4 anos e 9 meses de reclusão.

Na 2ª fase, embora excluída, neste apelo, a agravante da calamidade pública, não existem alterações a serem feitas porque o Magistrado
a quo
, compenso a agravante com as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Permanece, pois, a pena intermediaria de 4 anos e 9 meses de reclusão.

Na 3ª fase, presente a causa de aumento (emprego de arma de fogo – fração de 2/3), a pena tornou-se definitiva
em
7 anos e 11 meses de reclusão
, regime
semiaberto
,
16 dias-multa
.

3 - HELBER DA SILVA:
Desfavoráveis 3 vetores judiciais (
antecedentes, consequências e circunstâncias do crime
), e não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida, permanece a pena-base de
5 anos e 3 meses de reclusão
.

Depois, compensadas na origem a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência,
excluo, de ofício
, a agravante prevista no art. 61, inc. II, “j”, do CP (calamidade pública - pandemia da COVID-19), e estabeleço a intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão.

Por fim, presente a causa de aumento (emprego de arma de fogo), torno definitiva a pena de
8 anos e 9 meses de reclusão
,
e pagamento de
16 dias-multa
.

Mantenho
o regime fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a” do CP).

Com tais considerações,
em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
dou parcial provimento
aos apelos de
Fabiano Cardoso Gois
e
Reginaldo José de Camargo Neto
apenas para
excluir a agravante prevista no art. 61, inc. II, “j”, do CP
mantendo intactos os demais termos da sentença.

Em relação ao apelante
Helber
,
nego provimento
ao recurso,
mas,
de ofício
,
excluo a agravante
da calamidade pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024